Tribunal: TJMT
Processo: 1024376-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024376-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), GABRIELA MOREIRA - CPF: 055.516.731-38 (AGRAVANTE), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024376-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIELA MOREIRA

AGRAVADO: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024376-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIELA MOREIRA

AGRAVADO: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1024376-55.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a medida provisória pleiteada, consistente na suspensão das cobranças e não apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante alega que adquiriu da agravada um pacote de viagem para o período de 22 a 28 de setembro de 2020, cujo valor foi parcelado.

Aduz que por causa da pandemia da Covid-19 a empresa em que trabalha cancelou suas férias e, por consequência, não teve condições de manter o contrato.

Argui que foi informada pela agravada de que, caso houvesse cancelamento, ela (agravante) arcaria com todo o custo do serviço não usufruído.

Ressalta que se dispõe a pagar as taxas e multas, como estabelecido na avença, mas se recusa a quitar todos os passeios planejados e não desfrutados.

Argumenta que, apesar de a empresa de turismo permitir a remarcação para momento posterior, é inviável, já que não tem data prevista para novas férias.

Assinala que a pretensão formulada tem amparo no artigo 2º da Lei n. 14.046/2020.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id. 67329992.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024376-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIELA MOREIRA

AGRAVADO: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças e não apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante diz que adquiriu da agravada um pacote de viagem para o período de 22 a 28 de setembro de 2020, cujo valor foi parcelado.

Aduz que por causa da pandemia da Covid-19 a empresa em que trabalha cancelou suas férias e, por consequência, não teve condições de manter o contrato.

Argui que foi informada pela agravada de que, caso houvesse cancelamento, ela (agravante) arcaria com todo o custo do serviço não usufruído.

Pontua que, apesar de a empresa de turismo permitir a remarcação para momento posterior, é inviável, já que não tem data prevista para novas férias.

Como bem consignado na decisão recorrida, o
print
de e-mail juntado aos autos mostra que a requerida propôs a remarcação da viagem sem custo algum; portanto, não obstou o direito da autora.

Além do mais, não se vislumbra, ao menos nesta fase, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos da agravante, é necessária a dilação probatória, e os fatos narrados precisam ser analisados com cautela para que se conclua pela verossimilhança das suas alegações.

Diante disso, é indispensável a instrução da lide para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021